Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. ÔNUS. DEVER DE LEALDADE. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, por constituir ônus da parte a comunicação ao juízo de sua mudança de endereço, considera-se válida a intimação dirigida ao logradouro constante nos autos.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.